Tribunal: TJDFT
Processo: 0745343-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0745343-11.2020.8.07.0000 RECORRENTE: WILSON MACEDO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. REEMBOLSO DE CUSTAS. VALORES HOMOLOGADOS. AQUIESCÊNCIA DO EXEQUENTE. REQUISITÓRIO EXPEDIDO E PAGO. PRECLUSÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. 1. A pretensão de modificação do índice de correção monetária após a expedição da requisição de pequeno valor está obstada pela preclusão. 2. Incabível o pedido de reembolso de custas na hipótese em que tal numerário não foi incluído pelo credor em sua memória de cálculo, tendo como resultado a extinção do seu direito processual de perquirir a quantia após a homologação e pagamento do requisitório. 3. Recurso não provido. No especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 82, § 2o, 91, 223, 292, § 1o, 322, § 1o, 505, inciso I, e 927, inciso III, todos do CPC, ponderando que os erros de cálculo decorrentes da aplicação equivocada de juros e correção monetária podem ser corrigidos, até o trânsito em julgado da sentença que extingue a execução pelo pagamento, sendo vedada a presunção de renúncia tácita. Defende que o erro de cálculo foi tempestivamente apontado, antes de qualquer decisão que extinguisse o processo pela satisfação da obrigação. Argumenta que os juros e a correção monetária se protraem no tempo, traduzindo típica hipótese de relação jurídica de trato continuado, o que excepciona a própria preclusão pro judicato. Assevera que a atualização deve ser feita com a aplicação de índices que reflitam a perda efetiva do poder aquisitivo da moeda e estejam em vigor, não podendo ser aplicados parâmetros que foram declarados inconstitucionais pelo Supremo, aliás, neste ponto, aduz que a eficácia vinculante das decisões sobre o controle de constitucionalidade feito pelo Supremo Tribunal Federal não foi observada. Acrescenta, ainda, que estando a Fazenda Pública vencida no curso processual, deve ser determinado o reembolso das custas adiantadas pela parte contrária. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta afronta aos seguintes dispositivos da Constituição Federal: a) artigo 5o, caput e inciso LIV, afirmando a má aplicação dos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, porquanto não seria hipótese de preclusão/coisa julgada, mas do reconhecimento do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR; b) artigo 102, § 2o, sustentando que o acórdão recorrido desrespeitou a eficácia vinculante das decisões tomadas no RE 870.947/SE e na ADI 5348, no sentido de que deve ser superada a coisa julgada/preclusão ante a inconstitucionalidade do índice que remunera a poupança (TR). Na petição de ID. 28665437, formula pedido de publicação exclusiva em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. II - Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que tange ao apontado vilipêndio aos artigos 82, § 2o, 91, 223, 292, § 1o, 322, § 1o, 505, inciso I, e 927, inciso III, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. A mesma sorte, contudo, não colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa aos artigos 5o, caput e inciso LIV, e 102, § 2o, ambos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cujas questões constitucionais nele arguidas não tiverem sido prequestionadas. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF” (ARE 1210658 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/2/2020) e, ainda, “o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal” (RE 883515 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 11/1/2021). Por fim, determino que as publicações relativas ao insurgente sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID. 28665437). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016